Tribunal: STF
Processo: ARE 1278201
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS QUANDO JÁ ENCERRADO O MANDATO ELETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBTENÇÃO, MEDIANTE FRAUDE, DE FINANCIAMENTO. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF. LEI N. 7.492/1986, ART. 19. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO INCISO IV DO ARTIGO 2° DA LEI N. 8.137/1990. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO IMPROCEDENTE. 
    I. A aferição, pelo tribunal acerca da ocorrência ou não de violação a texto de lei não diz respeito ao cabimento, mas ao mérito do pedido revisional fundado no inciso 1 do artigo 621 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
    2. A competência para julgar os embargos de declaração é do órgão prolator do ato decisório embargado. Assim, ainda que encerrado o mandato eletivo que conferia ao réu prerrogativa de foro, os embargos de declaração opostos ao acórdão condenatório devem ser julgados pelo tribunal que julgou a ação penal. Nulidade inexistente.
    3. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF configura um programa de financiamento e não um incentivo fiscal. Assim, a obtenção, mediante fraude, de financiamento oriundo de verbas do PRONAF configura o delito previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/1986 e não o crime tipificado no inciso IV do artigo 2° da Lei n. 8.137/1990.
    4. Não se acolhe o pedido revisional fundado no inciso 1 do artigo 621 do Código de Processo Penal se o enquadramento legal dado aos fatos decorre, quando menos, de interpretação razoável. Precedentes.
    5. Pedido revisional improcedente” (págs. 272-273 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVII e LIII, da mesma Carta, bem como dos arts. 1° da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 8°, n. 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à suscitada violação de dispositivos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Convenção Americana de Direitos Humanos, esclareço que tais diplomas, apesar de serem considerados supralegais, não possuem status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Constitucional, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    No mais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, os seguintes trechos:
    “[...] 
    No que concerne ao primeiro fundamento, o requerente alega que, exaurido o mandato eletivo que lhe conferia prerrogativa de foro, cessou, em caráter absoluto e improrrogável, a competência originária deste Tribunal, de sorte que seria nulo o julgamento, por este C. Órgão Especial, dos embargos de declaração manejados contra o acórdão condenatório. 
    Importa destacar que, segundo o próprio requerente, somente o julgamento dos embargos de declaração é que ocorreu quando já esgotado o mandato eletivo. De fato, a pretensão punitiva deduzida na denúncia foi julgada em sessão realizada no dia 26 de setembro de 2012, ao passo que os embargos de declaração opostos pelo corréu Emerson Cassuci Ferreira foram julgados por este C. Órgão Especial na sessão de 9 de janeiro de 2013, quando já esgotado o mandato eletivo justificador da competência originária deste Tribunal. 
    Com a devida vênia, não há falar em nulidade, uma vez que, mesmo esgotado o mandato eletivo do requerente, subsistiu a competência do Tribunal para julgar os embargos de declaração ao acórdão condenatório. 
    Ora, a competência para processar e julgar embargos de declaração é funcional e, precisamente por isso, absoluta. Compete ao próprio órgão prolator da decisão embargada julgar os embargos de declaração. Essa regra é da essência dos embargos de declaração, recurso que, conquanto tenha o condão de impedir o trânsito em julgado, visa apenas ao aclaramento ou à integração da decisão, não procedendo, de modo algum, o argumento de que, em razão do término do mandato eletivo do requerente, passaria ao juízo singular a competência para julgar os embargos de declaração opostos ao acórdão deste C. Órgão Especial. 
    Essa conclusão é facilmente alcançada mediante o raciocínio de que, a exemplo do que se dá no exame do direito intertemporal, o regime de competência está sujeito ao princípio do isolamento dos atos processuais. Assim, se um ato processual foi iniciado pelo juízo ou tribunal competente, seu prosseguimento há de dar-se perante o mesmo juízo ou tribunal, alterando-se a competência apenas dali por diante. Nesse sentido, por sinal, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
    Inquérito. Deputado Federal. Julgamento iniciado. Término do mandato eletivo. Prosseguimento nesta Suprema Corte. Arquivamento. Imunidade parlamentar reconhecida. Precedentes. 
    I. Uma vez iniciado o julgamento de Parlamentar nesta Suprema Corte, a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a competência para outra instância.
    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, as circunstâncias dos autos revelam a presença da necessária conexão entre os fatos relatados no inquérito e a condição de parlamentar do investigado, a ensejar o reconhecimento da imunidade material (art. 53 da Constituição Federal).
    3. Inquérito arquivado. (Inq 2295, Relator(a): Min. SEPÜLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO (ART. 38, IV, b, DO RISTE), Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-01 PP -00184).
    Assim, não procede o argumento de que haveria violação ao princípio do juiz natural ou a qualquer dos dispositivos normativos invocados pelo requerente, precisa e justamente porque, por força de norma de ordem pública, continente de regra de competência absoluta, cabia efetivamente a este C. Órgão Especial o julgamento dos embargos de declaração, mesmo já esgotado o mandato eletivo do ora requerente. Além disso, nenhum dos dispositivos citados pelo requerente assegura-lhe, na hipótese, o julgamento dos embargos de declaração pelo juízo singular” (págs. 262-263 do documento eletrônico 2).
    Como se pode notar, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem no tocante à competência para julgar os recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o RE 1.184.119-AgR/PB, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGOS 168, § 1º, III, 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, § 2º, II, DA LEI 9.613/1998. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 704 DO STF. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator